Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-35.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – ACÓRDÃO ANULADO PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM SESSÃO PRESENCIAL - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESSARCIR OS DANOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA